Tribunal: STF
Processo: CC 8127
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Pedido de restabelecimento de vantagem assegurada pelo extinto contrato de trabalho.



1. Conflito negativo de competência entre juízo federal e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por ex-funcionário da Caixa Econômica Federal.



2. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de demanda que busca o restabelecimento de vantagem decorrente do contrato de trabalho, ausente a natureza previdenciária apta a atrair a competência da Justiça Comum. Precedente.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2. Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por ex-funcionário da Caixa Econômica Federal, contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na qual requer o restabelecimento do auxílio-alimentação no mesmo patamar pago aos trabalhadores em atividade, bem como o pagamento retroativo da respectiva parcela.



    3. Iniciado o processamento do feito perante a Justiça do Trabalho, após a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor, a 4ª Câmara do TRT da 12ª Região acolheu a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. O acórdão foi mantido pelo TST em sede de recurso de revista. O TST entendeu que o objeto da demanda é o reexame do cálculo do benefício de pensão mensal recebido pelo autor, com a inclusão da parcela auxílio-alimentação, o que atrai a competência da Justiça Comum, conforme decidido pelo STF no RE 586.453, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 190 da repercussão geral.



    4. Em seguida, o juízo da 6ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que o autor não postula alteração do valor de complementação de aposentadoria e o fundamento jurídico de seu pedido “é a suposta ofensa ao disposto no art. da 468 da CLT, nas Súmulas nºs 51 e 288 do TST, bem como na Orientação Jurisprudencial Transitória n.º 51 da SBDI-1, também do TST, o que demostra a natureza trabalhista da ação”.



    5. Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, os juízos em conflito prestaram informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITO PREVISTO NO CONTRATO DE TRABALHO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, AINDA QUE COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Compete à Justiça Especializada Laboral julgar causa atinente ao restabelecimento de vantagem decorrente do contrato de trabalho – auxílio-alimentação –, afastado eventual caráter de complementação de benefício previdenciário suplementar do pleito (STF, CC 8.083 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8.8.2019). 



    – Parecer pela declaração da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda.” 



    6. É o relatório. Decido.



    7. Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo federal de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    8. No RE 586.453, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 190 da repercussão geral, o STF decidiu que a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, em razão da autonomia entre o Direito Previdenciário e o Direito do Trabalho.



    9. Desse modo, a questão controvertida no presente conflito de competência é saber se a demanda ajuizada por ex-funcionário da Caixa Econômica Federal tem por objeto parcela decorrente da relação de trabalho já extinta, regida pela CLT, ou se está relacionado à previdência privada contratada pelo empregado. 



    10. Da leitura da inicial, observo que a parte autora requer “a condenação da CEF a [sic] manutenção do pagamento do ‘auxílio alimentação’, em pecúnia, desde a data da supressão, em parcelas vencidas e vincendas, estas, a serem pagas na mesma data e prazo e nos mesmos valores em que são concedidas aos empregados da ativa”. O pedido fundamenta-se no art. 486, caput, da CLT e na Súmula nº 51 do TST, ao argumento de que “quando ingressou na empresa empregadora (1975), já vigia a regra que determinava o recebimento do auxílio alimentação após a aposentadoria”.



    11. Nota-se, portanto, que a parte não busca o recálculo do valor pago a título de aposentadoria, mas a manutenção de direito assegurado no extinto contrato de trabalho. Observo que a FUNCEF nem mesmo é parte no processo. Nesse cenário, a competência para processamento da demanda é da Justiça do Trabalho. 



    12. Ressalto que a matéria já foi decida pelo Plenário deste Tribunal, que afirmou a natureza trabalhista da demanda e a consequente competência material da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA DO OBJETO DA AÇÃO. CAUSA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITO PREVISTO NO CONTRATO DE TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA APTA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (CC 8083-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.06.2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DE PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (CC 8153 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 08.03.2021)



    13. Ante o exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    14. Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 08 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator